Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de despejo a pessoa legitimada para reaver o imóvel é o locador, o qual foi participante do contrato de locação (art. 5o da Lei n.o 8.245/91) e, em caso de falecimento, o espólio, este representando pelo inventariante, ou o herdeiro que já tenha adjudicado para si o bem locado.
2. Na hipótese, o espólio demandante não figura como locador na relação contratual de locação e, portanto, não é parte legítima para a propositura de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis.
3. Apelação cível conhecida e não provida.